Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0015239-16.2016.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO VAZ DA COSTA FILHO APELADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE DURVALINA DE ABREU NEIVA contra a sentença de ID 63844661. Na origem (ID 12877873), ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI DE ABREU ALVES e MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA ajuizaram ação de extinção de condomínio c/c indenização em desfavor de DURVALINA DE ABREU NEIVA. Mencionaram que, por meio da escritura pública de inventário extrajudicial, datada de 09/05/2013, formaram condomínio com a ré na partilha do imóvel situado na Avenida Pioneiro, Casa 21, Vila Planalto/DF, inscrito na SEFAZ/DF com o n. 47137061, mas ela o ocupou sozinha e sem a autorização. Disseram que a requerida não lhes permite acesso ao bem e excluiu-as da divisão dos aluguéis mensais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) decorrentes da locação de edificações autônomas existentes no terreno para terceiros. Pediram a extinção do condomínio e a condenação da requerida ao depósito dos aluguéis para rateio e ao pagamento retroativo de aluguel desde junho de 2014 até efetiva desocupação. Oferecida contestação e (ID 12877893) e réplica (ID 12877896), a tutela de urgência foi deferida para o depósito mensal de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores de aluguéis recebidos (ID 12877923). O processo foi associado ao de n. 0702109-44.2018.8.07.0001 (invalidação da escritura pública de inventário extrajudicial) para julgamento simultâneo (ID 12878029). Na sentença (ID 12878061), o processo n. 0702109-44.2018.8.07.0001 foi resolvido com exame de mérito ao ser declarada a nulidade da escritura pública n. 147481 registrada no Cartório do 1o Ofício de Notas do Distrito Federal e este processo foi resolvido com apreciação do mérito ao serem julgados improcedentes os pedidos autorais, revogada a tutela de urgência outrora deferida às requerentes. Em razão da sucumbência e da causalidade, as autoras foram condenadas solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Os embargos de declaração opostos pelas autoras (ID 0702109-44.2018.8.07.0001) foram rejeitados (ID 12878068). Na apelação (ID 12878071), postularam a reforma da sentença. O acórdão deu provimento ao recurso, para reconhecer a validade da escritura pública de inventário extrajudicial e determinar a extinção do condomínio com alienação do imóvel e indenização aos demais herdeiros de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores dos aluguéis e condenação ao pagamento das astreintes (ID 38571163). O recurso especial não foi admitido (ID 41161944). O trânsito em julgado foi certificado (ID 42368077). O magistrado de primeiro grau determinou a regularização da representação processual em razão do falecimento da requerida (IDs 63844563 e 63844572). As autoras requereram o cumprimento de sentença para pagamento da quantia de R$ 559.192,15 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e quinze centavos) contra o espólio requerido (ID 63844574). A emenda à petição inicial foi apresentada e recebida (IDs 63844599, 63844601 e 63844601). A impugnação foi rejeitada liminarmente (IDs 63844610 e 63844615). O quinhão pertencente ao espólio requerido foi penhorado (ID 63844626). Realizada a avaliação do bem foi deferida a venda por inciativa particular (ID 63844640). Pleiteada a adjudicação pelas autoras (ID 63844643), o espólio requerido apresentou exceção de pré-executividade para impugnar a cobrança dos aluguéis e os valores exigidos pelas requerentes (ID 63844649), a qual foi liminarmente rejeitada pelo juiz na mesma decisão em que determinou a lavratura do auto de adjudicação (ID 63844654). As autoras apresentaram petição em que alegaram que Lázaro Vaz da Costa Filho, herdeiro principal de Durvalina de Abreu Neiva, residiu exclusivamente no imóvel no período de 03/12/2022 a 13/06/2023 e recebeu os aluguéis dos dois barracos existentes no terreno. Pediram o bloqueio da quantia de R$ 17.456,54 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) pelo SISBAJUD (ID 63844660). Na sentença (ID 63844661), o cumprimento de sentença foi resolvido pela satisfação da obrigação no limite da herança transferida, nos termos do inciso II do artigo 924 c/c o caput do artigo 513, ambos do Código de Processo Civil. Foi ressaltado que a dívida exigida de Lázaro deve ser objeto de ação própria, uma vez que ele não é parte neste processo. Condenou o requerido nas custas e mencionou que os honorários foram inicialmente fixados, mas suspendeu a exigibilidade dessas verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Inconformado, o requerido recorre. Nas razões da apelação (ID 63844667), alega que Lázaro, o filho de Durvalina, não residiu no imóvel objeto da extinção do condomínio, senão lá esteve apenas para retirada dos bens pessoais de sua genitora. Afirma que, mesmo que se considerasse que morou no imóvel, as autoras não lhe poderiam exigir o pagamento de aluguel, pois não o notificaram para desocupação do bem. Defende que, se ele se recusasse a sair do imóvel, os aluguéis lhe deveriam ser cobrados em ação autônoma. Assevera que os valores de aluguéis exigidos são excessivos e devem ser recalculados, pois, de acordo com o que ficou decidido, a obrigação é de pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 66 (sessenta e seis) aluguéis da casa principal e dos imóveis auxiliares. Argumenta o valor total devido seria de R$ 192.024,76 (cento e noventa e dois mil, e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), para ser repartido igualitariamente entre todos os herdeiros por representação que residiram no imóvel (Diocelino, Ubiratam e Nerivalter) e obtiveram proveito com a moradia. Nesse contexto, o espólio argumenta que seu representante tem interesse em prosseguir com a demanda, para questionar o valor exorbitante dos aluguéis e para exigir a repartição igualitária entre todos os que tiveram proveito com a moradia no imóvel. Alega que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de suspensão da expedição da carta de adjudicação até o julgamento do recurso. O espólio postula o provimento do recurso para a reforma da sentença, a fim de que seja excluída sua obrigação de pagamento dos aluguéis e, subsidiariamente, para que seja reconhecido que os três herdeiros mencionados residiram no imóvel e que eles sejam condenados ao rateio proporcional do pagamento dos aluguéis. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 63844668 e 63844669. As autoras foram intimadas, mas não apresentaram contrarrazões (ID 63844672). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e pela ausência de interesse recursal. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA O requerido não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença, que considerou satisfeita a obrigação exigida no cumprimento de sentença nos limites da herança transferida e que definiu que a cobrança de aluguéis supostamente devidos por Lázaro Vaz da Costa Filho deve ser objeto de ação autônoma, pois ele não compõe a relação processual. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o requerido deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que resolveu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação pelo espólio requerido nos limites da herança transferida e decidiu que não seria possível exigir de terceiro não integrante da relação processual valores de aluguel pela exploração exclusiva do imóvel adjudicado com a própria moradia e recebimento de frutos civis. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o requerido tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL Nas razões da apelação, o requerido sustenta excesso na cobrança dos aluguéis e o interesse de Lázaro Vaz da Costa Filho, que não é parte na relação processual, de prosseguir com a tramitação do cumprimento de sentença, para defender a inexigibilidade dos aluguéis que lhe são cobrados pelas autoras pelo uso exclusivo do imóvel adjudicado para fins de moradia e de locação das edificações autônomas lá existentes. O requerido também argumenta que Lázaro teria interesse em prosseguir com o processo, para exigir de terceiros, que moraram no referido imóvel, o rateio proporcional entre si dos valores dos aluguéis. Segundo o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, (O) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[2] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Como o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis[3] destaca que o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. A apelação será conhecida se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[4], ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o 2116 resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 300). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 303-304; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 167, p. 299/303). Exceção a essa regra se verifica quando o fundamento é causa determinante do resultado da demanda, como, por exemplo, a improcedência do pedido deduzido em ACP que, se ocorrer por deficiência de prova, não será a sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada, podendo ensejar a repropositura da ação (LACP 16). Consideradas as assertivas constantes do cumprimento de sentença, o espólio requerido defende, nas razões de apelação, interesse autônomo individual de seu representante Lázaro Vaz da Costa Filho para pleitear a revisão dos valores dos aluguéis a que o réu ficou condenado a indenizar às autoras e para exigir de terceiros o rateio da dívida. O requerido ignorou o fundamento da sentença de que Lázaro não é parte no processo. Além disso, o réu não está por ele autorizado a defender interesse individual de seu representante. É evidente não apenas há falta de interesse recursal, senão também de legitimidade, do espólio para pleitear, em nome de seu representante legal, a pretensão autônoma de que apenas ele seja titular da cogitada relação jurídica de direito material. A sentença resolveu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação excutida nos limites da herança transferida e decidiu que a cobrança de valores supostamente devidos por Lázaro deve ser objeto de ação autônoma a ser ajuizada pelas autoras, pois ele não é parte no processo. Por esse motivo, reconheço a falta de interesse recursal do espólio requerido em atacar a sentença para defender a manutenção da tramitação processual para atender suposto interesse de seu representante Lázaro Vaz da Costa Filho. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a ausência de interesse recursal sãos vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito-os de ofício, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a falta de interesse recursal. A apelação não foi conhecida por questões processuais conhecidas de ofício. As autoras deixaram de apresentar contrarrazões, apesar de regularmente intimadas. Por isso, não majorarei os honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve trabalho adicional dos patronos das requerentes que justifique a elevação do valor dos honorários advocatícios na fase recursal. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos/ Araken de Assis. – 9. Ed. ver. atual. e ampl. – São Páulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 201. [4] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. Págs. 2.116-2.117. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 às 17:45:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora